Tribunal: TCU
Processo: 022.876/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma de militares do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de reforma de militares do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e XI, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 262 do Regimento Interno e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, além do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Elio de Avila, Josino Rodrigues e de Ronaldo Marcello Aldo Martins e negar-lhes registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados dos atos considerados ilegais; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Elio de Avila, Josino Rodrigues e Ronaldo Marcello Aldo Martins, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que Elio de Avila, Josino Rodrigues e Ronaldo Marcello Aldo Martins tiveram ciência desta deliberação. 9.4. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército.